Tribunal: CARF
Processo: 10283.726825/2022-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não foi alcançado pela decadência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.726825/2022-04
ACÓRDÃO
2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara
e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
2
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito
tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo
dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não
foi alcançado pela decadência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e a prejudicial de decadência; e, no mérito, dar parcial provimento para excluir das
omissões de rendimentos, os seguintes valores: (i) R$ 3.690.000,00, no mês de setembro de 2017,
R$ 2.526.000,00, em novembro de 2017, por se referirem a pagamentos feitos por Gisele Cristina
Barbeiro Brandt pela venda de bovinos, comprovada pela Nota Fiscal no. 0406; (ii) R$
1.241.480,14, no mês de dezembro de 2017, por se referir a pagamento feitos por Minerva S/A
pela venda de bovinos, comprovada pela Nota Fiscal no. 0401.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral),Roberto Junqueira de
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
3
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mauricio Nogueira Righetti (substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 868/934) interposto por ESPÓLIO DE ROBSON
GUIMARÃES contra o Acórdão no. 101-026.753 (e-fls. 807/836), que julgou a Impugnação
apresentada improcedente em parte, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO/APURAÇÃO
INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL (PARCIAL).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não
sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOMENTO DA PROVA.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do
Decreto no 7.574, de 2011.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária não são consideradas fontes do direito
tributário em função de sua subordinação estrita ao princípio da legalidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - VISTAS AO PROCESSO
O interessado tem o direito de ter vistas ao processo fiscal por meio do Portal e-
CAC, com acesso com certificação digital, ou na repartição lançadora, no prazo
para a impugnação.
Ademais, se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de direito de
defesa.
PRELIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal
encontram-se suficientemente claros para propiciar o entendimento da infração
imputada, não cabe acolher alegação de nulidade do Auto de Infração.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
4
PRELIMINAR DE MÉRITO. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação.
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que auferir ganho
de capital na alienação de bens e direitos a qualquer título.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento
das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como se vê, trata-se de lançamento de Imposto de Renda da pessoa física,
acrescido de juros de mora e multa proporcional em razão da constatação das seguintes infrações:
 Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada e,
 Ganho de capital na alienação de bens e direitos.
O procedimento fiscal teve início com a fiscalização de inconsistências nas
informações apresentadas na Declaração intermediária de espólio e na movimentação financeira
apresentada pela dependente e inventariante DEBORAH FERNANDES GUIMARÃES, que respondeu
ao procedimento fiscal, tendo deixado de apresentar informações e documentos comprobatórios
sobre a movimentação financeira.
A fiscalização também apurou ganho de capital na alienação de bem imóvel rural
(Gleba JK, Fazenda Dinamarca e Gleba Tupy Paulista, Fazenda Providência), por meio da análise
dos documentos apresentados pelo comprador.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
5
Devidamente cientificado do Auto de Infração (e-fls. 140), em 19/10/2022, o
recorrente apresentou Impugnação, em 18/11/2022 (e-fls. 146/200), alegando, de forma sintética:
 Preliminares:
 nulidade do Auto de Infração em razão da irregularidade da intimação;
 nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de intimação do espólio;
 nulidade por vício de motivação;
 Mérito
 Decadência parcial dos créditos;
 Ausência de omissão de receitas;
 Ganho de capital recolhido.
Como destacado anteriormente, em 14/03/2024, o processo foi julgado e foi
proferido o Acórdão no. 101-026.753 (e-fls. 807/836), nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para
REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, excluir os valores de R$
11.815.820,00 (março/2017) e R$ 2.877.697,60 (junho/2017) da infração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada e, por conseguinte, apurar o imposto devido de R$ 11.422.475,77,
mais acréscimos legais e considerar os impostos devidos (total geral) das planilhas
acima na apuração do ganho de capital, mais acréscimos legais.
Em razão do resultado do julgamento, o crédito tributário foi recalculado, conforme
Carta Cobrança SIEF (e-861), e o recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em
10/06/2024 (AR, e-fls. 864), tendo sido apresentado o Recurso Voluntário (e-fls. 868/934), em
08/07/2024, reiterando, em grande parte, os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos seguiram para julgamento perante o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
6
2. Preliminares
O Recurso Voluntário apresentou as seguintes preliminares de nulidade do Auto de
Infração:
a) Da irregularidade da intimação no procedimento de fiscalização no
0220100.2020.00166, ausência de intimação quanto à continuidade do
procedimento e ausência de disponibilização dos documentos no e-cac;
b) Da ausência de intimação do espólio no procedimento de fiscalização no.
0220100.2022.00075;
c) Da nulidade das intimações e ausência de concessão de prazo adicional para
resposta à fiscalização no procedimento fiscal de no 0220100.2022.00075;
d) Da nulidade por vício de motivação – ausência de relatório e termo de
verificação fiscal – impossibilidade de análise da base de cálculo utilizada –
ausência de comprovação dos cálculos realizados – ausência de descrição do
fato;
As preliminares trazem os mesmos argumentos apresentados na Impugnação e
analisados pela decisão de piso.
Entendo que as preliminares podem ser analisadas conjuntamente, uma vez que as
três primeiras estão relacionadas e versam sobre o procedimento fiscalizatório, ou seja, ainda
sobre a fase inquisitorial, são elas: as intimações realizadas durante a fiscalização; a falta de
intimação do espólio sobre a continuidade da fiscalização; a nulidade das intimações em razão da
ausência de concessão do prazo adicional de resposta; e a ausência de disponibilidade de
documentos no e-cac. O recorrente alega violação ao direito de petição, ampla defesa e
contraditório.
Primeiramente, há que se destacar que as intimações do recorrente (espólio) e da
inventariante para ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e apresentação de
extratos bancários e contratos, foram enviadas conforme documentos de e-fls. 51/55 e 56/61.
Também foram encaminhados os Termos de Intimação Fiscal no. 1 e 3, e-fls. 233/248 e 252/256
para a Sra Deborah Fernandes Guimarães.
A participação do contribuinte nos atos de fiscalização, preparatórios ao
lançamento, não é condição imposta pela legislação para a constituição do crédito tributário, de
modo que, a falta de intimação do espólio sobre a continuidade do procedimento fiscalizatório e a
ausência de concessão de prazo adicional para cumprimento da intimação não levam à nulidade
do lançamento.
A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
7
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Isto porque, não há que se falar em contraditório na fase inquisitorial do
procedimento prévio ao eventual lançamento de ofício. Na fase oficiosa, a fiscalização atua com
poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe
para efetuar o lançamento. O contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
No que diz respeito à ausência dos documentos no e-cac, há que se ressaltar que
todos os documentos foram encaminhados juntamente com o Auto de Infração, o que possibilitou
ao recorrente a apresentação de defesa fundamentada. Os documentos foram posteriormente
organizados no processo administrativo virtual, de modo que não há que se falar em qualquer
prejuízo à defesa do recorrente.
Portanto, em razão da natureza inquisitorial do processo fiscalizatório e da Súmula
CARF no. 46, entendo que não assiste razão ao recorrente no que diz respeito às preliminares de
nulidade:
Da irregularidade da intimação no procedimento de fiscalização no
0220100.2020.00166, ausência de intimação quanto à continuidade do
procedimento e ausência de disponibilização dos documentos no e-cac;
Da ausência de intimação do espólio no procedimento de fiscalização no.
0220100.2022.00075;
Da nulidade das intimações e ausência de concessão de prazo adicional para
resposta à fiscalização no procedimento fiscal de no 0220100.2022.00075;
No que diz respeito à preliminar de nulidade por vício de motivação – ausência de
relatório e termo de verificação fiscal – impossibilidade de análise da base de cálculo utilizada –
ausência de comprovação dos cálculos realizados – ausência de descrição do fato, entendo que
também não assiste razão ao recorrente.
A falta de um termo de verificação fiscal não implica em falta de explicações sobre
as infrações apuradas e valores usados para cálculo do lançamento.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
8
Como se vê no Auto de Infração (e-fls. 20/50), o relato da fiscalização sobre as
infrações apuradas e o procedimento fiscalizatório constou do próprio Auto de Infração, assim
como a fundamentação legal que embasou os lançamentos, os cálculos e a multa e os juros de
mora. Vê-se que, logo após a cada uma das duas infrações, a fiscalização inseriu as informações
sobre o histórico da fiscalização. O cálculo do lançamento também está bem evidenciado no
Demonstrativo de apuração detalhado, planilha cálculo multa e juros (e-fl. 34), demonstrativos de
apuração de ganho de capital (e-fls. 36/45) e a lista dos depósitos de origem não comprovada (e-
fls. 46/49).
Portanto, acerca das nulidades suscitadas, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
9
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum
ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, e não há reparos a se fazer na decisão de
piso, não tendo como prosperar as preliminares de nulidade.
3. Prejudicial de mérito: decadência
O recorrente alega que teria se operado a decadência parcial dos débitos. Sustenta
que, o AIIM foi lavrado em 14/10/2022, sendo o contribuinte notificado em 19/10/2022, data em
que os fatos geradores relativos aos períodos até 09/2017 não mais poderiam ser objeto de
lançamento, em razão da decadência, nos termos do §4o, do art. 150 do CTN.
Sustenta que, como a declaração foi feita pelo recorrente, eventuais divergências
nos valores devidos deveriam respeitar o prazo decadencial. Há que se destacar que a declaração
retificadora foi entregue em 28/06/2020 (e-fls. 257 e ss).
Não assiste razão ao recorrente.
Não há que se falar em decadência do crédito tributário, eis que a ciência ocorreu
em 19/12/2022. Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo possível, inclusive, aplicar a Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
considerando os exercícios lançados: 2018, 2019 e 2020 (anos-calendários 2017, 2018 e 2019), no
ano-calendário mais antigo – 2017 – o fato gerador ocorreu em 31/12/2017. Este é o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2022 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
10
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita. Contudo, o prazo de decadência
apenas seria contado dessa forma, se o tributo tivesse sido pago antecipadamente.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN, considerando
que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2017, deveria ser entregue pelo
contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2018, o lançamento só poderia ser efetuado
pelo Fisco a partir do mês maio de 2018. Portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos
para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2019 a 31/12/2024.
Entretanto, a declaração retificadora apresentada aos autos foi entregue em
28/06/2020, e o imposto foi recolhido após a entrega da retificadora, ou seja, em atraso, de modo
que, entendo que o prazo decadencial aplicado deveria ser o do art. 173, inciso I do CTN, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou
seja, de 1°/01/2019 a 31/12/2024.
Conforme definido pela 2a Turma da CSRF, o die a quo para contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação, que se dá em
janeiro do ano seguinte. Vale o destaque para o Acórdão no. 9202-011.206, da relatoria do
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, julgado em 22/03/2024:
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DO PRAZO
PARA ENTREGAR DECLARAÇÃO POR OCASIÃO DO FATO IMPONÍVEL. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 173, I, DO CTN.
FATO IMPONÍVEL EM DEZEMBRO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito. Outrossim, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, é importante observar que o vencimento da
obrigação relativa à competência de dezembro somente ocorre em janeiro do
próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano subsequente que se inicia a
contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. Inteligência da Tese firmada no
Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de
Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.
O dies a quo do prazo quinquenal da regra decadencial regida pelo disposto no
art. 173, I, do CTN, no caso do imposto sobre a renda de pessoa física (tributo
sujeito a lançamento por homologação), com fato imponível em 31 de
dezembro de determinado ano, é o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" correspondendo,
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
11
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da
obrigação. O termo inicial é, portanto, o primeiro dia do segundo exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível. Inteligência da Tese firmada no Tema
Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de
Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.
Como bem destacado pelo Conselheiro Relator:
Este Conselheiro, na forma do Acórdão CARF n.o 2202-005.510, datado de
11/09/2019, com votação unânime, já entendeu outrora que, para o imposto
sobre a renda da pessoa física, com fato gerador em 31 de dezembro do ano-
calendário, o termo a quo para se contar o prazo de decadência do lançamento é
o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do vencimento da obrigação (ou
o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível). A
compreensão é que, não sendo possível realizar lançamento no ano do fato
gerador, então o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado” é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível).
O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) já foi desafiado a resolver a dúvida
extraída de seu precedente e decidiu no mesmo sentido do entendimento deste
Conselheiro, observe-se as seguintes ementas no essencial:
TRIBUTÁRIO. (...). APLICABILIDADE. DECADÊNCIA. CINCO ANOS CONTADOS
DO
FATO
GERADOR.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN. TERMO
INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
(...)
II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.
III - Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial deste Superior
Tribunal, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
vencimento da obrigação relativa à competência de dezembro somente
ocorre em janeiro do próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano
subsequente que se inicia a contagem do prazo previsto no art. 173, I, do
CTN.
(...)
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
12
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.025.700/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)
(...)
Interessante destacar que o Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o
973.733/SC) foi lavrado na relatoria do então Ministro do STJ, Sua Excelência Luiz
Fux, sendo a decisão de 12/08/2009. Dito isto, em 15/06/2010, o mesmo Ministro
Luiz Fux, em caso analisado com a peculiaridade da competência de dezembro e
no âmbito do IRPF, cujo vencimento ocorre no ano seguinte, decidiu o seguinte no
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 1.199.147/SC:
In casu: (a) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (b) a
obrigação ex lege de pagamento do IRPF foi omitida pelo contribuinte a
partir de seu vencimento em 30.04.2001 [ano-calendário 2000, fato
imponível 31/12/2000], consoante consignado pelo Tribunal a quo; (c) o
prazo do fisco para lançar iniciou a partir de 01.01.2002 com término em
01.01.2007; (d) ocorre que a notificação do contribuinte da constituição do
crédito tributário pertinente ocorreu em 16.02.2005, por edital, conforme
consta da Certidão de Dívida Ativa. (AgRg no Ag n.o 1.199.147/SC, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de
30/6/2010)
Anote-se em complemento que o STJ formulou posteriormente a Súmula n.o 555,
nestes termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Pretendeu o STJ com isso estabelecer que, em se tratando de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, a declaração de ajuste anual deve ser entregue até
determinada data de cada ano, fixada pela autoridade administrativa,
relativamente ao ano-calendário anterior, cujo fato imponível se aperfeiçoou em
31 de dezembro. Se a parte não paga, tampouco declara o tributo, ou paga
parcialmente, inicia-se o prazo decadencial do lançamento de ofício no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter havido a declaração.
Destarte, em esforço intelectivo, se no caso do imposto sobre a renda da pessoa
física, com fato gerador ou imponível ocorrido apenas em 31 de dezembro do
ano, não há que se falar em declaração do débito na mesma data do fato
imponível, então existe mais um argumento para afirmar que o lançamento só
pode ocorrer no ano seguinte (após data da entrega da declaração, quando
ocorre o vencimento da obrigação) e o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” deve ser o dia 1o de janeiro do
ano subsequente, vale dizer, é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
13
do vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível).
A lógica normativa continua sendo a correta compreensão no sentido que, não
sendo permitido realizar lançamento no ano do fato gerador, então o “primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do vencimento da obrigação
(ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível).
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, § 4°,
do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 19/12/2022.
Dessa forma, sem razão ao recorrente, posto que não há qualquer outro tipo de
decadência a ser reconhecida no caso dos autos.
4. Mérito
4.1.
Omissão de Receitas
Como relatado, o recorrente foi autuado por supostas omissões de rendimentos
relativo ao ano-calendário de 2017, por suposta ausência de comprovação de origem de valores
recebidos nas contas bancárias da Inventariante e dependente, Sra. Deborah.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários sem origem
comprovada tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996 e alterações
posteriores (Leis 9.481/97 e 10.637/2002). Verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
14
[...]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A previsão legal estabelece uma presunção, e é o contribuinte quem tem os ônus de
comprovar a origem dos rendimentos, por meio de documentação hábil e idônea. Como bem
destacou a decisão de piso:
É incumbência da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a existência
dos créditos (por meio de extratos bancários) e intimar o contribuinte a
apresentar os esclarecimentos necessários com vistas a elidir a presunção que
incide sobre os mesmos.
No entanto, a comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do
contribuinte.
É importante destacar que o art. 42 exige a comprovação da origem com
documentação hábil e idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando
determina que os depósitos devem ser analisados individualizadamente. Logo,
para elidir o lançamento, cabe ao contribuinte demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso, ou seja, a identificação e comprovação da natureza da operação que deu
causa ao crédito, possibilitando a classificação do rendimento como tributável,
não tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
Portanto, o recorrente tinha os ônus de comprovar a origem dos rendimentos por
meio de prova hábil e idônea, de forma individualizada. Sobre tal comprovação, o posicionamento
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
15
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que,
em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos. Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso
administrativo fiscal, a comprovação da origem dos depósitos bancários, no
contexto do lançamento por presunção de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada, deve ser realizada de forma
individualizada, com a correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo
contribuinte, a quem cabe o ônus probatório em razão da presunção legal,
devendo se valer de prova hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a
comprovação da causa/natureza da operação que dá suporte aos depósitos
bancários. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta-corrente. Na fase de autuação, quando comprovada a causa dos depósitos,
não se exige, exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que
tributável, devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não
mais caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por
presunção legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso,
com presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com
as provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se
adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza
que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a
afastar a presunção legal estabelecida.
(Acórdão no. 9202-011.162, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros,
sessão de 29/02/2024)
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
16
Na Impugnação foram apresentadas informações sobre os lançamentos mensais
realizados, e no Recurso Voluntário os argumentos foram reiterados, de modo que a análise
seguirá a mesma ordem.
4.1.1 Janeiro 2017
Trata-se de dois valores depositados: R$ 149.500,00 e 467.852,90, totalizando o
montante de R$ 617.352,90, que o recorrente justificou como sendo decorrente de venda de
bovinos a Frigorífico Tangará e Distriboi Indústria, respectivamente.
A decisão de piso analisou os documentos apresentados pelo recorrente e houve
por bem manter a o lançamento. Vale o destaque:
Alegação: Venda de gado bovino para o Frigorífico Tangará Ltda e Distriboi –
Indústria Com., devidamente declarados no anexo rural da DIRPF do ano-
calendário 2017.
Análise: Para comprovar a origem dos depósitos bancários o contribuinte
apresentou os extratos bancários (doc. 09 e 10 – fls. 299-305) e o Livro Caixa da
Atividade Rural (doc. 11 – fls. 306-316).
Contudo, cabe reforçar que para comprovar a origem dos depósitos bancários não
basta informar o nome e o CPF/CNPJ do depositante. Deve o contribuinte
identificar e comprovar a natureza da operação que deu causa ao crédito, para
possibilitar ao fisco realizar a classificação do rendimento como tributável, não
tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
A apresentação dos extratos bancários e do Livro Caixa da Atividade Rural com o
valor total de venda de bovinos do mês de janeiro de R$ 2.171.102,00,
desacompanhados dos documentos fiscais (nota fiscal do negócio realizado etc.)
não comprovam a origem dos depósitos bancários.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
Em sede de recurso, o recorrente não apresenta outros documentos, como notas
fiscais de venda emitidas, a amparar os argumentos apresentados, de modo que o lançamento
deve ser mantido.
4.1.2. Fevereiro de 2017
Em fevereiro de 2017 foi identificado o valor de R$ 160.000,00, transferidos de
Vanderson Guimarães, irmão do recorrente. Alega-se que a transferência teria sido feita por
engano e que o valor estaria retornando para a conta da Sra. Débora.
Neste caso, a omissão foi mantida porque o extrato apresentado não informa o
beneficiário da transferência eletrônica. Vejamos:
Alegação: Valores transferidos por engano para o Sr. Vanderson (irmão do
falecido Sr. Robson) em 06/02/2017 e devolvido em 08/02/2022 para a sua conta.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
17
Análise: O extrato bancário registra o lançamento do valor de R$ 160.000,00,
histórico DÉBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE, data 06/02/2017, mas não
informa o beneficiário da transferência eletrônica (fls. 343-344).
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
O recorrente apenas insiste no argumento de que o beneficiário estaria identificado
no extrato. Contudo, na transferência realizada no dia 06/02/2017, no valor de R$ 160.000,00, que
o recorrente diz ter sido para Vanderson Guimarães, não há a identificação do beneficiário.
Assim, apesar de ser uma transferência no mesmo valor, não é possível acatar a
justificativa do recorrente.
4.1.3. Março de 2017
Em março de 2017 foram mantidas pela DRJ duas omissões no valor de R$
1.000.000,00, que o recorrente justificou como sendo valores referente a venda de bovinos ao
Frigorífico Tangará e a Valdemir Aimi.
A DRJ manteve os lançamentos pelas seguintes razões:
Análise: Para comprovar a origem dos depósitos bancários a contribuinte
apresentou os extratos bancários (fls. 345-346) e o Livro Caixa da Atividade Rural
(doc. 11 – fls. 306-316).
Contudo, cabe reforçar que para comprovar a origem dos depósitos bancários não
basta informar o nome e o CPF/CNPJ do depositante. Deve o contribuinte
identificar e comprovar a natureza da operação que deu causa ao crédito, para
possibilitar ao fisco realizar a classificação do rendimento como tributável, não
tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
A apresentação do extrato bancário e do Livro Caixa da Atividade Rural sem
receita de venda de gado no mês de março/2017, bem como a ausência de
documentos comprobatórios (nota fiscal do negócio realizado, etc.) não
comprovam a origem dos depósitos bancários.
Além dos extratos bancários e do Livro caixa da atividade rural sem receita de
venda de gado no mês de março/2017, o recorrente apresentou a Nota Fiscal no. 402 (e-fl. 337),
para Valdemir Aimi. Contudo, tal nota fiscal foi emitida em 17/10/2017, e tem o valor de R$
12.151.420,00, referente à venda de bovinos.
Assim, apesar do esforço do recorrente em dizer que tal nota fiscal seria referente a
várias vendas de bovinos no ano de 2017, mesmo se se considerar tal argumento, vê-se que os
valores não batem com o valor da Nota Fiscal. A soma dos valores indicados pelo recorrente é R$
11.869.464,00.
Portanto, entendo que não há comprovação da origem dos depósitos e as omissões
devem ser mantidas.
4.1.4. Abril de 2017
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
18
No mês de abril, foram lançados como omissões de receitas três valores
identificados como feitos por James Carlos da Silva Gomes (R$ 18.500,00 e R$ 40.000,00),
Frigorífico Tangará (R$ 118.446,16). Também no que diz respeito a estes valores, o recorrente
alega serem provenientes de venda de bovinos e apresentou extratos bancários e Livro Caixa da
Atividade Rural sem a receita de venda de gado.
A Delegacia de Julgamento manteve a omissão de rendimentos por falta de
documentação hábil e idônea:
Alegação: Venda de gado bovino para o James Carlos da Silva Gomes e para o
Frigorífico Tangará Ltda, devidamente declarados no anexo rural da DIRPF do ano-
calendário 2017.
Análise: A apresentação do extrato bancário com a discriminação do depositante
é insuficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme já
mencionado alhures. Além disso, a apresentação do Livro Caixa da Atividade Rural
sem receita de venda de gado no mês de abril/2017, bem como a ausência de
documentos comprobatórios (nota fiscal do negócio realizado, etc.) não
comprovam a origem dos depósitos bancários.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
Em sede de recurso voluntário não foi apresentado qualquer outro documento que
comprovasse que os rendimentos foram decorrentes da venda de bovinos, razão pela qual
entendo que a omissão de rendimentos deve ser mantida.
4.1.5. Maio de 2017
No mês de maio foram mantidos lançamentos referentes a Valdemir Aimi,
Frigorífico Tangará Ltda, Madeireira Alto Bonito Ltda e Taizes Beling Soares. As alegações são as
mesmas trazidas anteriormente, de os valores foram recebidos pela venda de bovinos. Contudo,
assim como nos demais meses, não foram apresentadas provas hábeis e idôneas. A Nota Fiscal no.
0402 emitida para venda de bovinos para Valdemir Aimi não se presta para a comprovação, pois
os valores não são coincidentes.
Portanto, entendo que as omissões devem ser mantidas, assim como decidiu a DRJ.
Vale a menção à análise feita pela decisão de piso:
Alegação: Venda de gado bovino para o Valdemir Aimi, o Frigorífico Tangará Ltda,
Madeireira Alto Bonito Ltda e para Taizes Beling Soares, devidamente declarados
no anexo rural da DIRPF do ano-calendário 2017, sendo que a receita foi
acumulada para outubro de 2017.
Análise: A apresentação do extrato bancário e as cópias dos cheques com a
discriminação do depositante é insuficiente para comprovar a origem dos
depósitos bancários. Além disso, a apresentação do Livro Caixa da Atividade Rural
sem receita de venda de gado no mês de maio/2017, bem como a ausência de
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
19
documentos comprobatórios (nota fiscal do negócio realizado, etc.) não
comprovam a origem dos depósitos bancários.
Também não é possível concluir que as receitas foram declaradas em outubro de
2017.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.

4.1.6. Junho de 2017
No mês de junho foi mantida a omissão de rendimentos no valor de R$ 812.302,40
(R$ 364.894,02 + R$ 447.408,40), que se referem a pagamentos feitos pelo Frigorífico Tangará em
02/06/2017. O recorrente justifica se tratar de venda de bovinos, contudo a DRJ houve por bem
manter as omissões por falta de comprovação:
Análise: Os depósitos bancários de origem não comprovada objetos do auto de
infração correspondem ao montante de R$ 812.302,40 (R$ 364.894,02 + R$
447.408,40), conforme relação anexa do auto de infração (fl. 47) e relação anexa
do Termo de Intimação Fiscal no 3 (fls. 233-236).
Na realidade, o valor de R$ 3.690.000,00 foi indevidamente considerado no mês
de junho/2017, visto que se refere ao mês de setembro/2017.
Pois bem, a apresentação do extrato bancário com a discriminação do
depositante é insuficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários,
conforme já mencionado alhures. Além disso, a apresentação do Livro Caixa da
Atividade Rural sem receita de venda de gado no mês de junho/2017, bem como
a ausência de documentos comprobatórios (nota fiscal da operação, etc.) não
comprovam a origem dos depósitos bancários.
Portanto, será cancelada a omissão de rendimentos na quantia de R$
2.877.697,60 (R$ 3.690.000,00 – R$ 812.302,40).
Conclusão: Cancelada a omissão de rendimentos no valor de R$ 2.877.697,60.
Sustenta, o recorrente, que deveria ter sido cancelado o lançamento total do mês,
mas não há justificativas para cancelamento dos valores depositados pelo Frigorífico Tangará no
mês de junho, de modo que não há como se cancelar o lançamento.
4.1.7. Julho de 2017
No mês de julho foi mantida omissão de rendimentos de valor depositado pela mãe
(Sra Maria Lucia Moura Guimarães ) do recorrente em sua conta, no valor de R$ 5.908,87. A
justificativa para tal depósito seria a devolução de ajuda de custo não utilizada. Ao contrário do
que afirma o recorrente em seu recurso, as alegações e comprovantes foram analisados pela
decisão de piso, tendo sido considerada insuficiente em razão da divergência de valores:
Alegação: Após o falecimento do Sr. Robson, a Sra Deborah contribuía com uma
ajuda de custo mensal para a mãe do falecido, Sra Maria Lucia Moura Guimarães,
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
20
no valor de R$ 21.562,50. No mês de julho/2017, a Sra Maria Lucia não utilizou a
totalidade da quantia e devolveu o valor de R$ 5.908,87 para a conta da Sra
Deborah.
Acrescenta que as transferências foram declaradas na DIRPF 2018.
Análise: A apresentação do extrato bancário é insuficiente para comprovar a sua
alegação. Além disso, o somatório de transferências para a Sra Maria Lucia
correspondeu a R$ 234.422,50, subtraída a suposta devolução de R$ 5.908,87
(julho/2017) e dos demais meses de R$ 8.566,90 (setembro a dezembro/2017),
resulta na quantia de R$ 219.946,73, sendo que na DIRPF foi informado o valor de
R$ 196.775,00 (valor divergente).
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
Há divergências de valores, de modo que a justificativa não pode ser acatada.
4.1.8. Agosto de 2017
Em agosto a omissão de rendimentos foi no montante de R$ 18.816.579,62 (R$
18.816.579,62 – sendo R$ 17.750.119,59 em 25/08/2017 e R$ 1.066.460,03 em 29/08/2017),
depósitos feitos por Vanderson Guimarães. A justificativa conferida pelo recorrente foi a seguinte:
Alegação: A Sra Deborah e o Sr. Vanderson celebraram um acordo verbal para a
venda da Fazenda de propriedade do Sr. Vanderson pelo valor de R$
25.000.000,00. Entretanto, as partes desistiram da venda e os valores depositados
referem-se a devolução dos valores já pagos, sendo a diferença correspondente a
comissão do Sr. Vanderson, por ter participado da intermediação da venda da
empresa BIGSAL em dezembro/2016.
A transação da venda da empresa BIGSAL foi informada na DIRPF e informa os
recursos que saíram da conta da Sra Deborah para a conta do Sr. Vanderson.
Análise: O contrato de compra e venda de quotas e outras avenças da BIGSAL
LTDA, a DIRPF, o DARF e os extratos bancários não comprovam a alegação do
contribuinte, visto que não estão relacionados a suposta alienação da Fazenda de
propriedade do Sr. Vanderson (fls. 428-431).
Além disso, não consta na DIRPF 2017 o pagamento de comissão de venda em
benefício do Sr. Vanderson. Também o sujeito passivo não indicou no contrato
de compra e venda de quotas e outras avenças da BIGSAL LTDA o pagamento de
comissão.
Cabe registrar que a suposta comissão paga correspondeu a vultosa quantia de R$
5.913.505,10 (R$ 24.730.084,72 – R$ 18.816.579,62).
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
Em sede de recurso, o recorrente reitera os argumentos, porém, não traz qualquer
outro documento para embasar suas alegações, razão pela qual, mantenho a decisão de piso.

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
21
4.1.9. Setembro de 2017
Em setembro foram consideradas omissões de rendimentos três valores
depositados, sendo o primeiro feito por Gisele Cristina Barbeiro Brandt (R$ 3.690.000,00)
referente a venda de bovinos e dois valores de depósitos feitos por Maria Lúcia (R$ 1.089,00 + R$
2.231,20) que o recorrente trouxe a mesma alegação, de que seriam devoluções de ajuda de custo
de sua mãe.
A decisão de piso trouxe a seguinte justificativa:
Alegação: Venda de gado bovino para a Gisele Cristina Barbeiro Brandt,
devidamente declarados no anexo rural da DIRPF do ano-calendário 2017.
Além disso, alega a devolução de recursos da ajuda de custo mensal não utilizados
pela Sra Maria Lúcia no mês de setembro/2017.
Análise: A apresentação do extrato bancário é insuficiente para comprovar a
origem dos depósitos bancários. Além disso, a apresentação do Livro Caixa da
Atividade Rural sem receita de venda de gado no mês de setembro/2017, bem
como a ausência de documentos comprobatórios (nota fiscal do negócio
realizado, etc.) não comprovam a origem dos depósitos bancários.
Quanto aos depósitos relacionados à Sra Maria Lucia, reitero os argumentos
acima mencionados.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente reitera a apresentação da Nota Fiscal
no. 0406 (e-fls. 340), emitida em 20/11/2017 para venda de bezerros e vacas no valor total de R$
6.216.000,00. Conforme alegado, o pagamento se deu de forma parcelada, sendo R$ 3.690.000,00
em setembro e R$ 2.526.000,00 em novembro de 2017. Os valores dos dois depósitos realizados
em setembro e novembro coincidem feitos por Gisele Cristina Barbeiro Brandt, coincidem com o
valor da Nota Fiscal de venda, de modo que entendo que os pagamentos foram comprovados e as
omissões devem ser canceladas.
No que diz respeito aos depósitos feitos pela mãe do recorrente, entendo que
devem ser mantidos em razão da discrepância dos valores declarados.
4.1.10. Outubro de 2017
Foram considerados omissões de rendimentos três depósitos realizados por
Valdemir Aimi (R$ 200.000,00 + R$ 900.000,00 + R$ 900.000,00) justificados como venda de
bovinos, que, conforme verificado anteriormente, os valores não coincidem com a Nota Fiscal
emitida, razão pela qual, devem ser mantidas as omissões, assim como nos outros meses.
Um valor depositado por Maria Lúcia Guimarães (R$ 2.231,20), com a mesma
justificativa anteriormente rejeitada em razão da discrepância entre os valores declarados, razão
pela qual, entendo que tal depósito também deve ser mantido como omissão de rendimentos.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
22
Um lançamento no valor de R$ 10.154,00, feito por Vanderson Guimarães, que o
recorrente justificou como sendo transações entre familiares para pagamento de despesas
rotineiras.
A decisão de piso analisou as alegações e em sede de recurso não foram trazidos
outros documentos comprobatórios, razão pela qual entendo que devam ser mantidos os
lançamentos:
Alegação: Venda de gado bovino para o Valdemir Aimi, devidamente declarados
no anexo rural da DIRPF do ano-calendário 2017.
Além disso, alega a devolução de recursos da ajuda de custo mensal não utilizados
pela Sra Maria Lúcia no mês de outubro/2017.
Quanto ao valor de R$ 10.154,00, refere-se a transações de despesas pessoais
entre a família.
Análise: A apresentação do extrato bancário é insuficiente para comprovar a
origem dos depósitos bancários. Além disso, a apresentação do Livro Caixa da
Atividade Rural com o valor total de venda de bovinos do mês de outubro de R$
12.151.420,00, desacompanhados dos documentos fiscais (nota fiscal do negócio
realizado, etc.) não comprovam a origem dos depósitos bancários.
Quanto aos depósitos relacionados à Sra Maria Lucia, reitero os argumentos
acima mencionados.
Por fim, somente o extrato bancário não comprova a justificativa da origem do
depósito bancário no valor de R$ 10.154,00.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
4.1.11. Novembro de 2017
Em novembro, como visto anteriormente, já foram analisadas as justificativas
referentes aos depósitos feitos por Gisele Cristina Barbeiro Brandt, referente à venda de bovinos e
Maria Lúcia, mãe do recorrente.
Há ainda, um depósito no valor de R$ 440.000,00 feito por Erineu Taveira de Souza,
que o recorrente justificou como sendo referente à venda de bezerros, conforme Nota Fiscal no.
0405 (e-fls. 338).
A decisão de piso manteve a omissão por falta de documentos. Destaca-se:
Alegação: Venda de gado bovino para a Gisele Cristina Barbeiro Brandt e para
Erineu Taveira de Souza, devidamente declarados no anexo rural da DIRPF do ano-
calendário 2017.
Além disso, alega a devolução de recursos da ajuda de custo mensal não utilizados
pela Sra Maria Lúcia no mês de novembro/2017.
Análise: A apresentação do extrato bancário é insuficiente para comprovar a
origem dos depósitos bancários. Além disso, a apresentação do Livro Caixa da
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
23
Atividade Rural com o valor total de venda de bovinos do mês de novembro de R$
7.111.000,00, bem como a ausência de documentos comprobatórios (nota fiscal
do negócio realizado, etc.) não comprovam a origem dos depósitos bancários.
Quanto aos depósitos relacionados à Sra Maria Lucia, reitero os argumentos
acima mencionados.
Conclusão: Será mantida a omissão de rendimentos.
Apesar de ter sido emitida em favor de Erineu Taveira de Souza para acobertar a
venda de bezerros, vê-se que o valor da Nota Fiscal não coincide com o valor depositado, de modo
que não é possível acatar a prova. Ademais, o recorrente não apresenta qualquer justificativa
sobre a emissão da Nota Fiscal em valor superior ao valor recebido.
Por esta razão, entendo que a nota fiscal não serve para justificar o depósito no
valor de R$ 440.000,00, que deve ser mantido como omissão de rendimentos.
4.1.12. Dezembro de 2017
Em dezembro foram considerados como omissões de rendimentos, valores
depositados por Minerva S/A (R$ 492.175,95 + R$ 749.304,19= R$ 1.241.480,14), Maria Lúcia
Guimarães (R$ 364,30) e Graciele Hubner (R$ 1.288,02).
Os depósitos feitos por Minerva S/A foram justificados como venda de bovinos para
abate, lastreados pela Notas Fiscal no. 0401 (e-fls. 341) no valor de R$ 1.241.479,00, que traz uma
diferença irrisória de R$ 1,14. Portanto, entendo que o pagamento teve origem comprovada pela
referida Nota Fiscal, emitida em 01/12/2017.
No que diz respeito aos demais depósitos, de Maria Lúcia Guimarães e Graciele
Hubner, entendo que o simples extrato justifica, e no que diz respeito à mãe do recorrente, a
justificativa de devolução já foi devidamente analisada. Dessa forma, entendo que os depósitos de
Maria Lúcia Guimarães (R$ 364,30) e Graciele Hubner (R$ 1.288,02) devem ser mantidos como
omissão de rendimentos.
4.2.
Ganho de Capital
O cálculo referente ao ganho de capital devido pela venda dos bens imóveis rurais
foi promovido pela fiscalização com base na Declaração de Ajuste Anual Intermediária do espólio
de Robson Guimarães.
A DRJ analisou a questão da seguinte forma:
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte alienou em 23/01/2017 as
fazendas Dinamarca e Providência pelo montante de R$ 36.000.000,00, conforme
Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos de Posse sobre
Imóveis Rurais e Outras Avenças (fls. 99-106).
Na Declaração de Ajuste Anual – 2018, o sujeito passivo informou que a Fazenda
Providência foi vendida por R$ 15.000.000,00 e a Fazenda Dinamarca pelo valor
de R$ 21.000.000,00 (fls. 02-19).
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.931 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726825/2022-04
24
Também a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 do comprador
(compromissário cessionário), Sr. Jonas Marcos Tessarolo, ratifica os valores
acima mencionados (fl. 97).
No tocante ao custo de aquisição, a escritura pública de venda e compra informa
a aquisição da Fazenda Dinamarca pelo valor de R$ 560.700,00 (fls. 692-694) e o
registro da matrícula no 858 do Registro de Imóveis do Cartório do 6o Ofício
comprova a aquisição da Fazenda Providência (Tupy Paulista) pelo montante de
R$ 69.970,00 (fls. 696-699).
Portanto, serão considerados os valores acima mencionados na
omissão/apuração do ganho de capital na alienação de bem imóvel.
Cabe registrar que o contribuinte na apuração do ganho de capital (fls. 701-725)
informou que houve alienação parcial do bem imóvel, mas, na realidade, houve
somente a alienação a prazo/prestação do imóvel rural.
O recorrente afirma que teria promovido o recolhimento dos valores incontroversos
lançados a título de ganho de capital, no prazo de 30 (trinta) dias da intimação do Auto de
Infração, com o aproveitamento da redução de 50% do valor da multa.
Entendo que os valores pagos e comprovados pelo recorrente devem ser
considerados no momento da liquidação dos débitos.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e a
prejudicial de decadência e no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir das omissões de
rendimentos, os seguintes valores:
(i)
R$ 3.690.000,00, no mês de setembro de 2017, R$ 2.526.000,00, em
novembro de 2017, por se referirem a pagamentos feitos por Gisele Cristina
Barbeiro Brandt pela venda de bovinos, comprovada pela Nota Fiscal no.
0406,
(ii)
R$ 1.241.480,14, no mês de dezembro de 2017, por se referir a pagamento
feitos por Minerva S/A pela venda de bovinos, comprovada pela Nota Fiscal
no. 0401.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 987
DF CARF MF
Original